Tribunal: STJ
Processo: 5008577-02.2017.8.13.0145
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2614606 - MG(2024/0131337-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R D
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: C M P G
ADVOGADO
: LEON GILSON ALVIM SOARES - MG007745
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO.
DECISÃO RECORRIDA. CONFORMIDADE COM A
SÚMULA No 315/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Consoante o disposto na
são incabíveis os
Súmula no 315/STJ,
embargos de divergência interpostos contra decisão colegiada que não
adentrou o mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55903452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 91dab4ab-9c51-457a-b45d-0134d46c65ee

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2614606 - MG(2024/0131337-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R D
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: C M P G
ADVOGADO
: LEON GILSON ALVIM SOARES - MG007745
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO.
DECISÃO RECORRIDA. CONFORMIDADE COM A
SÚMULA No 315/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Consoante o disposto na
são incabíveis os
Súmula no 315/STJ,
embargos de divergência interpostos contra decisão colegiada que não
adentrou o mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por R. D. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu, liminarmente, os embargos
de divergência em virtude da incidência da
(e-STJ fls.
Súmula no 315/STJ
).
1.164/1.165
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante repisa os
1.169/1.208
fundamentos dos embargos indeferidos e postula a reforma da decisão atacada.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 1.212).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
No caso, a decisão monocrática, ao analisar o recurso, ressaltou a
impossibilidade de embargos de divergência em virtude da incidência da
nos seguintes termos:
Súmula no 315/STJ

"(...)
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta
via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Documento eletrônico VDA54906849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: 3ed3cf52-20a2-47dd-b1c3-4c377145c646

Especial, a teor da 'Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso
Súmula n. 315/STJ:
especial.'" (e-STJ fl. 1.164)
De fato, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
os embargos de divergência não comportam seguimento na hipótese em que o acórdão
embargado não adentra ao mérito do recurso especial e restringe-se a não conhecê-lo
em razão da incidência de algum óbice recursal.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
APRECIOU
A
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação
analógica da Súmula 315/STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, 'na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
art. 1.022
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra,
demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, não havendo,
portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência' (AgInt nos
Corte Especial, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.888.484/RS,
27/2/2024,
.
4/3/2024)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp 2.039.239/MG,
Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
23/8/2024)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELO
ESPECIAL.
ANÁLISE
DO
MÉRITO.

AFASTADA.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
SÚMULA
No
315/STJ.
PREVALÊNCIA.
INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE
SÚMULA No 168/STJ.
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de divergência somente são admissíveis quando os
acórdãos embargado e paradigma forem de mérito ou quando um deles,
embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia.
2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que havendo,
concomitantemente, publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será
considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos
processuais.
3. O propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida dos
aclaratórios justifica a incidência da sanção prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
Relator Ministro RICARDO VILLAS
EAREsp 1.999.418/DF,
BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
19/6/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/03/2026 15:55:44
Código de Controle do Documento: 3ed3cf52-20a2-47dd-b1c3-4c377145c646

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.614.606 / MG
Número Registro: 2024/0131337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230651341003 50085770220178130145
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : R D
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO : C M P G
ADVOGADO
: LEON GILSON ALVIM SOARES - MG007745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R D
ADVOGADO : ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: C M P G
ADVOGADO : LEON GILSON ALVIM SOARES - MG007745
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 887a6e16-0611-433e-923d-444d34d963b6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 887a6e16-0611-433e-923d-444d34d963b6